Tribunal: TJDFT
Processo: 0024596-70.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EXAME LABORATORIAL. TIPAGEM SANGUÍNEA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I – O erro de diagnóstico da apelante-ré na tipagem sanguínea do segundo filho da autora privou-a de adotar a cautela necessária caso optasse em ter mais filhos, que era tomar a vacina Mathergan, e teria evitado que a terceira filha nascesse de parto prematuro, desenvolvesse doença hemolítica e tivesse complicações como um acidente vascular cerebral, que de fato ocorreu, gerando-lhe lesão cerebral importante. Patente o ato ilícito praticado pela apelante-ré, o nexo causal e o dever de indenizar o dano ocasionado aos autores.

II – O grave e irreversível quadro clínico apresentado pela criança ocasiona imensurável desgaste emocional, estresse e sofrimento ao longo da vida, não só para ela, como para seus pais e dois irmãos, exorbitando o mero aborrecimento ou transtorno para caracterizar inequívoca violação aos seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantidos os valores fixados pela r. sentença.

IV – Apelação da ré desprovida.